Tribunal: TJES
Processo: 5000514-70.2019.8.08.0043
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000514-70.2019.8.08.0043
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLORIA SAAGER
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5000514-70.2019.8.08.0043

Recorrente: GLÓRIA SAAGER

Recorrida: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. (1). TESE AUTORAL.
EM RESUMO, A PARTE REQUERENTE ALEGA SER CLIENTE DA EMPRESA REQUERIDA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET, POR VÁRIOS ANOS, CUMPRINDO REGULARMENTE SUAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. NO ENTANTO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REQUERIDA FORAM DE PÉSSIMA QUALIDADE, RESULTANDO EM CONSTANTE E PROLONGADA AUSÊNCIA DE SINAL DE TELEFONIA MÓVEL/INTERNET ENTRE OS DIAS 1 E 7 DO REFERIDO MÊS. ESTA INTERRUPÇÃO, SEM PRÉVIO AVISO, CAUSOU SIGNIFICATIVOS TRANSTORNOS À REQUERENTE, AFETANDO SUAS ATIVIDADES COTIDIANAS E GERANDO INFORTÚNIO E DESGASTE PSICOLÓGICO POR CERCA DE UMA SEMANA.
(2). ANTÍTESE.
POR SUA VEZ, A REQUERIDA APRESENTOU CONTESTAÇÃO SUSTENTANDO INÉPCIA DA INICIAL, NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL, IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE, INEXISTÊNCIA DO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, BEM COMO AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Isto posto,
JULGO PROCEDENTE
a presente demanda a fim de
CONDENAR
a Requerida à restituição dos valores referentes à fatura do mês de novembro de 2019, relativo ao período de interrupção do serviço de telefonia móvel, assim como
CONDENAR
a Requerida ao pagamento do valor indenizatório de R$300,00 (trezentos reais), a título de danos morais, com incidência de 1% (um por cento) de juros moratórios mensais a partir do arbitramento. Com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente feito com resolução do mérito”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SUMA, A RECORRENTE PLEITEIA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, COM A MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA O MONTANTE DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE REQUERIDA.
PRELIMINARMENTE, IMPUGNA O PEDIDO AUTORAL DE JUSTIÇA GRATUITA. NO MÉRITO, ALMEJA, EM SÍNTESE, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO. SUBSIDIARIAMENTE, NA HIPÓTESE DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL, REQUER SEJA FIXADO VALOR RAZOÁVEL, LIMITADO E COMPATÍVEL COM O CASO CONCRETO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA DO STJ, NA IMPUGNAÇÃO À PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA, INCUMBE AO IMPUGNANTE DEMONSTRAR QUE O IMPUGNADO NÃO CARECE À CONCESSÃO DE TAL BENESSE. ASSIM, ALEGAÇÕES GENÉRICAS VENTILADAS PELA RECORRIDA DE QUE A RECORRENTE NÃO MERECE A CONCESSÃO DO SUPRA BENEFÍCIO, DESACOMPANHADA DE QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE A SUPOSTA CAPACIDADE FINANCEIRA DAQUELA, NÃO SÃO PLAUSÍVEIS DE ACOLHIMENTO.
ÔNUS DO IMPUGNANTE
.
DEFERIMENTO MANTIDO
.
RECORRIDA QUE NÃO TROUXE QUALQUER PROVA DE QUE A RECORRENTE NÃO FAZ JUS AOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.
PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA
.

(7). DO MÉRITO RECURSAL.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO. PRETENSÃO RECURSAL DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM SENTENÇA. POIS BEM, NO QUE TANGE AO DANO MORAL, SUA OCORRÊNCIA OU NÃO, NÃO FOI OBJETO DE DEVOLUÇÃO AO EXAME DESSA TURMA RECURSAL, LIMITANDO-ME APENAS A VERIFICAÇÃO DE SEU
QUANTUM.
POIS BEM.
EM ANÁLISE DO RECURSO, O PONTO CENTRAL DISCUTIDO PELA REQUERIDA REFERE-SE À QUANTIFICAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OBSERVA-SE QUE A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, FIXOU O VALOR DOS DANOS MORAIS EM R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS). CONTUDO, ENTENDO QUE A SITUAÇÃO NARRADA PELA AUTORA, QUE FICOU PRIVADA DO USO DA LINHA TELEFÔNICA POR DIAS, MERECE UMA REAVALIAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, A FIM DE GARANTIR UMA REPARAÇÃO MAIS CONDIZENTE COM OS TRANSTORNOS EXPERIMENTADOS. A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL NO MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA/ES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 RESTOU INCONTROVERSA NOS AUTOS, EVIDENCIANDO A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA CONSUMIDORA. O DIREITO À REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS PELA VIOLAÇÃO DE SEUS DIREITOS, CONFORME PRECONIZADO PELA RESOLUÇÃO Nº 632/2014 DA ANATEL, FOI CORRETAMENTE INVOCADO NA SENTENÇA. DIANTE DISSO, ENTENDO PELA MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA O MONTANTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). ESSA REVISÃO BUSCA MELHOR ADEQUAR A COMPENSAÇÃO AOS DISSABORES VIVENCIADOS PELA AUTORA, CONSIDERANDO O CARÁTER PUNITIVO E COMPENSATÓRIO DA INDENIZAÇÃO. ALÉM DISSO, POSSUI CARÁTER DISCIPLINADOR, A FIM DE EVITAR QUE CONDUTAS SEMELHANTES SE REPITAM.
(8).
DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR
GLÓRIA SAAGER
E, NO MÉRITO,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, REFORMANDO A SENTENÇA OBJURGADA PARA MAJORAR O
QUANTUM
A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), VALOR CONSENTÂNEO AO ABALO SOFRIDO, QUANTIA ESTA MONETARIAMENTE CORRIGIDA DESDE O ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 DO STJ) E ATUALIZADO COM JUROS DE 1% AO MÊS DESDE O ATO CITATÓRIO.
(9).
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA A PARTE RECORRENTE, POIS RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)